Tribunal: TJES
Processo: 5036573-08.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036573-08.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RECORRIDO: ROBERTA GOMES LOMEU
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO.

NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL (ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM).

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

DANO MORAL CONFIGURADO.

DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO (DANO
IN RE IPSA
).

DEVER DE INDENIZAR.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação indenizatória movida por passageira devido a alteração unilateral de seu voo. Sentença julgou parcialmente procedente seu pleito autoral. Recurso Inominado interposto pelas empresas requeridas pugnando pela reforma da sentença.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a alteração/cancelamento de voo por reestruturação da malha aérea configura falha na prestação do serviço e a negativa de assistência material violam os direitos do consumidor, gerando o dever de indenizar por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Fortuito Interno e Responsabilidade Objetiva. A reestruturação da malha aérea ou problemas operacionais são considerados fortuito interno, inerente à atividade da companhia aérea, não afastando sua responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

Falha na Comunicação e na Assistência. A empresa não comprovou ter comunicado a alteração com a antecedência mínima prevista na legislação (Resolução nº 400/2016 da ANAC)

Dano Moral Configurado (
In Re Ipsa
). O longo período de espera (17 horas) em aeroporto, somado à negativa de assistência e ao desgaste de uma viagem internacional de retorno, configura dano moral presumido (
in re ipsa
), que excede o mero aborrecimento, violando o direito da consumidora e o dever contratual da transportadora (art. 737 do CC).

Quantum
Indenizatório Mantido. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com o caráter punitivo-pedagógico da medida, não se mostrando exorbitante ou irrisório (Enunciado 32 do JEC/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Tese de julgamento:
O cancelamento de voo por motivo de reestruturação da malha aérea configura fortuito interno e gera a responsabilidade objetiva da companhia aérea. A permanência prolongada da passageira no aeroporto (cerca de 17 horas) em voo de conexão internacional, sem a comprovação de comunicação prévia efetiva do cancelamento e com a negativa de assistência material devida, configura falha na prestação do serviço e acarreta dano moral indenizável, em razão do desgaste e do descaso com o consumidor (art. 14 do CDC e Res. 400/2016 da ANAC).

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII, art. 14. Código Civil, art. 406, § 1º, art. 737. Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12,
caput
, e art. 26 e 27. Lei nº 9.099/95, art. 46. Enunciado 11 e 32 das Turmas Recursais do ES.

J
urisprudência relevante citada:

TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10199034320228260451 Piracicaba, Relator.: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 28/11/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/11/2024;

TJ-SP - Apelação Cível: 1007788-07.2022.8.26 .0704 São Paulo, Relator.: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 22/03/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024;

TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5036573-08.2024.8.08.0035

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. E DECOLAR.COM LTDA

RECORRIDO: ROBERTA GOMES LOMEU

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO.

NEGATIVA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL (ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM).

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

DANO MORAL CONFIGURADO.

DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO (DANO
IN RE IPSA
).

DEVER DE INDENIZAR.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação indenizatória movida por passageira devido a alteração unilateral de seu voo. Sentença julgou parcialmente procedente seu pleito autoral. Recurso Inominado interposto pelas empresas requeridas pugnando pela reforma da sentença.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a alteração/cancelamento de voo por reestruturação da malha aérea configura falha na prestação do serviço e a negativa de assistência material violam os direitos do consumidor, gerando o dever de indenizar por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Fortuito Interno e Responsabilidade Objetiva. A reestruturação da malha aérea ou problemas operacionais são considerados fortuito interno, inerente à atividade da companhia aérea, não afastando sua responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

Falha na Comunicação e na Assistência. A empresa não comprovou ter comunicado a alteração com a antecedência mínima prevista na legislação (Resolução nº 400/2016 da ANAC)

Dano Moral Configurado (
In Re Ipsa
). O longo período de espera (17 horas) em aeroporto, somado à negativa de assistência e ao desgaste de uma viagem internacional de retorno, configura dano moral presumido (
in re ipsa
), que excede o mero aborrecimento, violando o direito da consumidora e o dever contratual da transportadora (art. 737 do CC).

Quantum
Indenizatório Mantido. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com o caráter punitivo-pedagógico da medida, não se mostrando exorbitante ou irrisório (Enunciado 32 do JEC/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Tese de julgamento:
O cancelamento de voo por motivo de reestruturação da malha aérea configura fortuito interno e gera a responsabilidade objetiva da companhia aérea. A permanência prolongada da passageira no aeroporto (cerca de 17 horas) em voo de conexão internacional, sem a comprovação de comunicação prévia efetiva do cancelamento e com a negativa de assistência material devida, configura falha na prestação do serviço e acarreta dano moral indenizável, em razão do desgaste e do descaso com o consumidor (art. 14 do CDC e Res. 400/2016 da ANAC).

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII, art. 14. Código Civil, art. 406, § 1º, art. 737. Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12,
caput
, e art. 26 e 27. Lei nº 9.099/95, art. 46. Enunciado 11 e 32 das Turmas Recursais do ES.

J
urisprudência relevante citada:

TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10199034320228260451 Piracicaba, Relator.: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 28/11/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/11/2024;

TJ-SP - Apelação Cível: 1007788-07.2022.8.26 .0704 São Paulo, Relator.: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 22/03/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024;

TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora narra que adquiriu passagem aérea junto à primeira REQUERIDA, por intermédio da plataforma da segunda REQUERIDA, com o objetivo de passar o final de semana do Dia das Mães na cidade de Montes Claros/MG. O retorno estava previsto para 13 de maio de 2024, com chegada em Vitória/ES às 09h55min, permitindo que a REQUERENTE retornasse ao trabalho no início da semana. Entretanto, no dia 11/05/2024, a requerente foi surpreendida com um e-mail enviado pela REQUERIDA Decolar, comunicando a alteração de seu voo de retorno para 14 de maio de 2024.

Tal modificação forçada, comunicada em um fim de semana e com antecedência insuficiente, impactou sua vida profissional e gerou despesas não programadas, além de não ter recebido qualquer assistência material das requeridas.

Fora proferida sentença julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos
formulados na inicial para
CONDENAR as REQUERIDAS AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e DECOLAR. COM LTDA
., solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da REQUERENTE ROBERTA GOMES LOMEU. O valor deverá ser acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC) a partir da data desta sentença, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de ressarcimento por danos materiais.

Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A requerida AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS interpôs Recurso Inominado sustentando ausência de conduta ilícita, a alteração de malha aérea não configura qualquer responsabilidade da companhia aérea. Subsidiariamente requer redução do dano moral.

A requerida DECOLAR.COM interpôs Recurso Inominado sustentando sua ilegitimidade passiva, presta serviço de intermediação. Requer, portanto, reforma da sentença.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pela má prestação de serviços, independentemente de culpa. Ademais, a proteção ao consumidor impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive mediante a inversão do ônus da prova, conforme prevê o art. 6º, VIII, do CDC.

No caso em exame, a análise dos autos e das provas produzidas revela que o voo contratado pela autora foi remanejado de forma unilateral. O voo de retorno da autora comunicado em 11/05/2024 para um voo previsto para 13/05/2024, não observou a antecedência mínima exigida pela ANAC.

Primeiramente, em relação a alegação de ilegitimidade passiva da recorrente DECOLAR. COM., verifico que não merece acolhimento. A sentença do juízo a quo acertadamente considerou ser parte legitima, pois diante do fato de alteração operacional ter sido da companhia aérea, não exime a agência intermediadora de sua responsabilidade, dada a teoria do risco da atividade. Ademais, a parte ré faz parte da cadeia de fornecedores conforme preceitua o art. 7, parágrafo único do CDC.

Destaco, inicialmente, que a justificativa apresentada pela empresa requerida para cancelamento e atraso do voo – “reestruturação da malha aérea” - caracteriza fortuito interno, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 32, DESTE TRIBUNAL . DANO MATERIAL COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE . VALOR DA CONDENAÇÃO ELEVADO. 1. A responsabilidade da companhia aérea, no contexto da relação consumerista, é objetiva e só pode ser afastada mediante a comprovação das hipóteses elencadas no parágrafo 3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. 2 . A necessidade de manutenção emergencial e não programada da aeronave, não pode ser considerada como excludente de sua responsabilidade civil, uma vez que é evento inerente à atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea. 3. Eventuais problemas operacionais e de gestão de voos, configuram-se como fortuito interno. 4 . Na fixação do quantum indenizatório por dano moral deve-se atentar para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte a evitar o enriquecimento descabido e implementar pena pedagógica, a teor do que dispõe o enunciado da Súmula 32, deste Tribunal. 5. Comprovado o efetivo dano material em decorrência da falha da prestação material prevista na Resolução nº 400/2016, da ANAC, é devida a indenização correspondente. 6 . O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico for elevado, restringindo-se a hipótese de fixação por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076). PRIMEIRA APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5492872-46.2023.8.09 .0002 ACREÚNA, Relator.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FUNDADA EM CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM APELO DA PARTE AUTORA. Inconformismo justificado. Relação de consumo. Requerida que não comprovou que o atraso decorreu de problemas técnicos na aeronave, com manutenção não programada, conforme defendido na contestação. Caracterizada falha na prestação do serviço. Parte autora estava no aeroporto quando soube do atraso e, mais tarde, do cancelamento do voo. Ausência de informação prévia e adequada. Realocação da autora para outro voo no dia seguinte, 12 horas após o inicialmente contratado. Problemas técnicos na aeronave não constituem caso fortuito ou força maior, pois a manutenção periódica constitui responsabilidade da transportadora. Obrigação da requerida de arcar com os prejuízos da parte autora com base na responsabilidade objetiva. Dano moral tipificado. Indenização fixada em R$ 5.000,00 que se revela razoável e adequada ao caso concreto. Sentença reformada. Ação procedente. Sucumbência da ré. Recurso provido. (TJSP; AC 1066859-43.2021.8.26.0002; Ac. 17515206; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Carneiro Calbucci Renaux; Julg. 24/01/2024; DJESP 01/02/2024; Pág. 2441).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI SOBRE O FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal aplicável à espécie, haja vista a relação de consumo mantida entre as partes, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em virtude da falha na prestação do serviço. Com efeito, a responsabilidade civil apenas poderá ser afastada se comprovada uma das hipóteses excludentes, quais seja, a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, ou, ainda, a ocorrência de evento de força maior ou caso fortuito externo; ônus probante que, por óbvio, recai sobre quem alega tais fatos. 2) A manutenção não programada em aeronave trata-se de fortuito interno, isto é, fato inerente às atividades econômicas exploradas pela companhia aérea, e que, portanto, não afasta a sua responsabilidade pela falha no serviço prestado. 3) Em relação aos valores alegados e pagos pelos autores, estes acostaram aos autos as notas fiscais (fls. 32,44 e 45) que comprovam as despesas que tiveram que realizar por conta do cancelamento do voo, sendo aptas a demonstrar o prejuízo sofrido, devendo portanto, serem ressarcido dos danos materiais. 4) Na hipótese, é in re ipsa, pois emerge do próprio fato, desnecessária a demonstração dos prejuízos suportados, já que são óbvios os efeitos nocivos que o cancelamento no voo causou. 5) Acertada a sentença guerreada ao reconhecer o abalo moral decorrente dos fatos narrados na peça vestibular, que relevam a falha na prestação de serviço decorrente do cancelamento no voo, aliada à ausência de prestação de auxílio material. 6) No tocante ao termo inicial dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, este deve fluir a partir do evento danoso, conforme previsto na súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0019724-89.2018.8.08.0024; 2ª Câmara Cível; Relª Desª Raphael Americano Camara; 06/Mar/2024).

Além disso, verifica-se que a companhia aérea não apresentou documentos hábeis a comprovar que, de fato, comunicou o cancelamento do voo com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, de que prevê a legislação aplicável, em especial na Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Dessa forma, a companhia aérea deixou de cumprir as disposições da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que regulamenta as alterações de horário e o cancelamento dos serviços de transporte aéreo, assegurando a comunicação prévia aos passageiros e a oferta da assistência material e integral devida, nos termos da norma:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Destaco, ainda, que a alteração unilateral injustificado de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil:
“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência nacional:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - RISCO DA ATIVIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. - Não há que se tratar a manutenção não programada da aeronave, como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade - A chegada ao destino dos autores, com nove horas de atraso, juntamente com as várias dificuldades enfrentadas, por si só, gera ao consumidor desgaste e estresse, além do limite do tolerável, e, portanto, o dano existe e deve ser reparado - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023).

Destarte, acompanho o entendimento firmado pelo juízo a quo quanto à procedência dos pedidos autorais, reconhecendo a responsabilidade da recorrente pela falha na prestação do serviço, sendo devida sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais suportados pela consumidora.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 8.000,00 (seis mil reais) para o autor não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)